Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o despacho proferido pelo juízo da Vara de Execução Fiscal que, em demanda autuada sob o no 0753958-10.2018.8.07.0016, facultou a apresentação de emenda à inicial. No despacho de id 16513570, determinou-se a manifestação do agravante acerca do cabimento do agravo em razão da previsão contida no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na petição de id 16997496, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator